Tribunal: TJDFT
Processo: 0703648-93.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO DA LOCATÁRIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. APROXIMAÇÃO DAS PARTES. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA. PAGAMENTO INDEVIDO.
1. Incabível a alegação de cerceamento de defesa quando a parte mantém-se inerte na fase de especificação de provas e o feito encontra-se amplamente instruído com provas suficientes para a apreciação da demanda.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente.
3. O direito à percepção da comissão de corretagem decorre da aproximação pessoal e de tratativas realizadas pelo profissional bem como pelo resultado útil do trabalho, com a conclusão da venda do imóvel (CC, art. 722 e seguintes).
4. O envio de notificação à locatária sobre o direito de preferência não configura início de tratativa de venda ou de aproximação das partes, mas sim obrigação da imobiliária decorrente do próprio contrato de administração de locação do imóvel celebrado com o proprietário.
5. Como a compra e venda do imóvel decorreu do exercício do direito de preferência previsto na lei e a corretora apenas notificou a locatária sobre esse direito, não há que se falar em recebimento de comissão de corretagem.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.